Tribunal: TJDFT
Processo: 0755482-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DE COVID-19. RECUSA DO CONSUMIDOR EM AGUARDAR VOO OFERTADO PELO FORNECEDOR. AQUISIÇÃO DE BILHETE PELO CONSUMIDOR PARA RETORNO ANTECIPADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado pelos autores/recorrentes para reformar a sentença de ID 27132683 (integrada pela sentença de ID 27132696) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré/recorrida a pagar a quantia de R$ 602,52 (seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). Os recorrentes pugnam ainda pela condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 6.225,00 (seis mil duzentos e vinte e cinco reais) a título de reparação por danos materiais, bem como pleiteiam indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Segundo exposto na inicial, os recorrentes adquiriram passagens aéreas no site da recorrida, mediante utilização de pontuação de programa de relacionamento. Afirma que o voo de retorno ao Brasil, marcado para o dia 13.03.2020, foi cancelado. Aduzem que foram comunicados em 10.03.2020 que esse voo partiria da cidade do Cairo para São Paulo, com escala na Itália. Relatam que buscaram contato com a recorrida, tendo sido disponibilizado voo com permanência de 15 (quinze) horas na Itália. Não obstante, e diante da explosão de casos no país e da existência de outros voos para fazer o mesmo trajeto, buscaram outra opção com a recorrida, sem sucesso. Assim, temendo por sua saúde, adquiriram outros bilhetes aéreos por conta própria.

4. Nas razões recursais, alegam que houve recusa injustificada da recorrida em lhes acomodar em outro voo da escolha dos recorrentes, que segundo alegam tinha preço menor, após o cancelamento do voo originário. Além disso, sustentam que não foi disponibilizado pela recorrida telefone e e-mail em funcionamento para clientes no exterior, bem como não houve assistência com alimentação, acomodação e reembolso dos valores pagos pelo voo cancelado. Ao ID 27132710, a recorrida promoveu o pagamento do valor da condenação.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Quanto ao regramento previsto para cancelamento de voos, o artigo 3, § 2o, da Lei n. 14.034/2020 estabelece que, se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

7. Não obstante, consta dos autos que a recorrida ofertou um voo horas depois, e que os recorrentes optaram por comprar outras passagens por conta própria para retornarem mais brevemente ao Brasil, tendo em vista o temor de permanecerem na Itália, que à época vivenciava um elevado número de casos da COVID-19.

8. Assim, entendo que o fortuito externo fugiu ao controle de ambas as partes, tendo sido a medida adotada pela recorrida, diante do preocupante contexto fático, razoável para atender aos recorrentes, os quais se recusaram a permanecer na Itália por 15 (quinze) horas para aguardar o voo ofertado, de modo que essa negativa dos recorrentes não pode ser imputada à parte recorrida ou caracterizar eventual falha no serviço.

9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama dos recorrentes.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, tendo em vista que eventual percentual sobre o valor da condenação implicaria honorários de valor irrisório.